Tribunal: TJDFT
Processo: 0003070-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Pedido de Medida Cautelar. rejeição. CITAÇÃO EDITALÍCIA. PESQUISA NOS SISTEMAS CONVENIADOS. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DO DEVEDOR POR PRECATÓRIA. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS RAZOAVELMENTE POSSÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE ADVERSA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o Apelado não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar pleiteada, impõe-se o seu indeferimento.
2. Inexistindo demonstração de que o Réu se encontra em local ignorado ou incerto, diante da possibilidade de tentativa de sua localização por expedição de carta precatória, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação por edital.
3. Havendo mecanismos razoáveis e mais benéficos à ampla defesa do devedor, tais medidas devem ser adotadas previamente à citação editalícia, sob pena de nulidade.
4. O parágrafo único do art. 487 do CPC/15 esclarece que, salvo na hipótese de improcedência liminar do pedido, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.
5. A sentença de mérito, ao reconhecer o advento do fenômeno prescricional sem a manifestação das partes, vai de encontro à jurisprudência deste eg. TJDFT.
6. Inviável acolher o pleito de diminuição dos honorários advocatícios quando esses já foram fixados no mínimo legal, a teor do disposto no art. 85, § 2o, do CPC/15.
7. Quanto ao prequestionamento da matéria, se devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.